Tribunal: CARF
Processo: 13011.000503/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.000503/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
SANDRA REGINA REMONDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO. PROVA DA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO
É obrigação do contribuinte manter seu endereço atualizado perante a
Administração Tributária (art. 23, §4o e art. 30 do RIR/99RFB). Todavia,
havendo prova de que antes da ação fiscal o contribuinte tenha declarado em
IRPF seu endereço atualizado, deve ser considerada irregular sua intimação por
edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, considerando-se tempestiva a impugnação apresentada pela Recorrente, devendo o
presente feito retornar à DRJ para proferir novo acórdão. Vencido o conselheiro João Maurício
Vital, que negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber
Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou intempestiva a
Impugnação da Recorrente e, por derradeiro, quanto ao mérito, considera-la improcedente, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000503/2009-44
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000503/2009-44

incompatível com a preliminar suscitada, nos termos do disposto no art. 28 do Decreto n°
70.235/72, com a redação dada pelo art. 1' da Lei 8.748/93.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2006, ano-calendário 2005, quando, em tese, regularmente intimada, a interessada teria deixado
de apresentar os comprovantes então requeridos, o que levou a fiscalização a considerar como
indevidas as deduções a titulo de dependente (R$ 1.404,00), despesas médicas (R$ 27.512,70) e
despesas com instrução (R$ 2.198,00).
Quanto à questão central deste recurso, relacionada à tempestividade, sobreleve-se
que em sede de Impugnação, a Recorrente juntou à fl. 102 declaração emitida pela Prefeitura de
Alfenas/MG, no sentido de que o imóvel de sua residência, assim indicado para fins fiscais,
situado a Rua Coronel Pedro Corrêa n° 30, por força da legislação municipal, passou a ter seu
logradouro mantido e o número predial alterado para n° 667, no mesmo bairro.
É que segundo a Recorrente, justamente em virtude da nova numeração de sua
residência, que a intimação fiscal não teria sido validamente efetivada. Assim, não teria se
mudado e deixado de informar seu novo endereço à Administração Tributária.
O acórdão recorrido, em síntese, julgou procedente o lançamento, por considerar
que a Recorrente teria deixado de informar à Administração Tributária seu endereço atualizado,
obrigação do contribuinte, por força do art. 23, §4o e art. 30 do RIR/99. Ademais, a declaração
juntada não teria indicado precisamente o momento da alteração do endereço da Recorrente.
O Recurso Voluntário sustenta:
(i) preliminarmente, o reconhecimento que em preliminar está sem discutida a
matéria da intempestividade, para instauração da fase litigiosa do lançamento;
(ii) violação ao contraditório e à ampla defesa;
(iii) Que foi atribuída à Recorrente a devolução da intimação à sua residência, da
NFLD, sendo que os fatos não se amoldam ao art. 30 do RIR, já que não teria se mudado de sua
residência. Nesse ponto, traz a informação de que a Administração Tributária já teria
conhecimento da alteração do número de sua residência, por força da alteração legislativa
municipal. Nesse sentido, junta a DIRPF, do exercício de 2007, ano-calendário de 2006,
entregue em 18/04/2007, em que consta a alteração da numeração de seu endereço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A única matéria a ser enfrentada no presente recurso é ser ou não intempestiva a
Impugnação da Recorrente.
Para o deslinde da questão, destaque-se a incontroversa alteração da numeração da
residência da Recorrente, em virtude da legislação municipal. Nesse sentido, é a declaração
emitida pelo Município de Alfenas/MG, datada de 22 de abril de 2009 (fl. 102):
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000503/2009-44

Declaramos para os devidos fins, que o imóvel inscrito sob a. ic.
05.03.008.0.0385.0001, situado a Rua Coronel Pedro Corrêa n° 30, Bairro Centro, neste
Município, que por força da Lei Municipal n° 3216/00 e decreto 979/02, 980102 e
981/02 passa a ter seu logradouro mantido e o número predial alterado para n° 667 no
mesmo bairro.

De fato, pela declaração exarada não se foi possível demonstrar em qual momento
houve a alteração, efetiva, da numeração da residência da Recorrente.
Todavia, a prova trazida aos autos, no momento da apresentação do Recurso
Voluntário, é dizer, a declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física do exercício de
2007, ano-calendário de 2006, entregue em 18 de abril de 2007, é conclusivo acerca do
cumprimento da obrigação da Recorrente, quanto a atualização de seu endereço perante a
Receita Federal do Brasil.
Registre-se que conheço deste documento, porquanto refere-se diretamente
aqueles tempestivamente produzidos pela Recorrente, tendo sido apresentado em decorrência da
lógica decisória do acórdão da DRJ.
Nessa senda, tem-se que em 18 de abril de 2007 a Recorrente já teria informado
em sua DIRPF que o numero de sua casa seria “667”, e não “30”.
Por sua vez, a Notificação de Lançamento foi lavrada em 11 de agosto de 2008
(fl. 05).
Portanto, no momento do lançamento tributário a Recorrente já teria informado à
Receita Federal do Brasil seu endereço atualizado, cumprindo sua obrigação, não podendo ser
penalizada pela alteração da numeração de sua residência pela municipalidade, mormente
quando tal circunstância fática fora informada em DIRPF anterior ao procedimento fiscal.
Caso é, destarte, de se reconhecer a irregularidade da intimação para resposta à
Notificação Fiscal, porquanto constante endereço incorreto e desatualizado, pela fiscalização.
A rigor, conforme sustentado em seu recurso, impõe-se a garantia efetiva do
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a apreciação da Impugnação e dos documentos
nela juntadas, para construção da verdade processual.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, considerando-se tempestiva
a impugnação apresentada pela Recorrente, devendo o presente feito retornar à DRJ, para
proferir novo acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.230 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000503/2009-44

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital